Tribunal: STF
Processo: ARE 1542324
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição do direito de ação. Reexame de provas e do edital do certame. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que reconheceu a prescrição, declarando extinto o processo com resolução do mérito.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como os fatos e o material probatório constantes dos autos, e reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.